Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, RAIMUNDO BEZERRA DE FARIAS e LEONIDAS ALVES DA COSTA FARIAS ajuizaram ação em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA, com pedido de tutela de urgência, para reconhecer a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, determinar a manutenção dos Autores em plano de saúde similar ao contratado durante o prazo de 60 (sessenta) dias, disponibilizar opções para adesão a plano individual ou familiar e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais (ID 25524855). Sobreveio decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, ID 25524972. CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs Agravo de Instrumento, o qual teve a liminar deferida para suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo pelo colegiado (ID 25524986). Constatada a desnecessidade de dilação probatória, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 25525067): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré a pagar aos autores a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um, a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a. m., ambos a contar desta data. Ainda, julgo extinto o feito em relação ao pedido para restabelecimento do plano de saúde rescindido, sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse processual. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.”. CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 25525076). Em suas razões recursais, alegou, em suma, que caso a sentença seja mantida, a recorrente estará impelida a manter vínculo contratual com os demandantes em plano coletivo que não possui mais vigência, sob pena de incorrer em multa por descumprimento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. A apelante pretende a suspensão da eficácia da sentença, sob o fundamento de que, caso a sentença seja mantida, estará impelida a manter vínculo contratual com os demandantes em plano coletivo que não possui mais vigência. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. Observa-se que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré a pagar R$2.500,00 a cada um dos autores, a título de indenização por dano moral. Em relação ao pedido para restabelecimento do plano de saúde rescindido, a sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. Assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de manutenção do vínculo contratual em plano coletivo, que já não possui mais vigência, sequer despontaria algum interesse processual da recorrente. Julgado improcedente o pedido ou extinto o processo sem julgamento de mérito, a tutela de urgência deferida perde seu objeto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. E em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se igualmente o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de ID 25525085. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator